Tribunal: TJDFT
Processo: 0712832-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712832-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEON BARBOSA GUIMARAES AGRAVADO: AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, apresentado por SHIRLEON BARBOSA GUIMARÃES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Imissão na Posse 0707813-74.2019.8.07.0010 ajuizada por AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA (agravado), deferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (ID. 57319238 dos autos principais): “(...) Tecidos estes comentários, verificada a existência dos requisitos legalmente exigidos pelo art. 300 da Lei Adjetiva Civil, defiro a antecipação dos efeitos da tutela vindicada e determino a intimação da parte requerida para que desocupe voluntariamente o imóvel em litígio no prazo de 15 (quinze) dias, a ser cumprida juntamente com o mandado de citação, e não cumprindo no referido prazo, determino a expedição do competente mandado de imissão de posse em favor do requerente, que deverá ser cumprido com as cautelas de praxe que a medida exige. Outrossim, não sendo a hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias úteis, observada a regra do art. 231, I, do CPC, ficando advertida de que a peça de resposta deverá ser apresentada por intermédio de advogado regulamente constituído.” Em suas razões recursais (ID. 16192237), o agravante relata que o feito trata de ação na qual o autor pede a posse de imóvel situado na Área Complementar 200, Conjunto F, Lote 2, Santa Maria-DF, ao fundamento de que o imóvel foi adquirido mediante licitação da TERRACAP, edital no 2/2019. Argumenta que ocupa o imóvel desde 1996, encontrando-se nele estabelecido juntamente com sua família há mais de 24 anos. Relata que está na posse do imóvel após a Administração de Santa Maria ter autorizado o uso da área para moradia e, desde então, passou a dispor do bem. Afirma que adentrou no imóvel quando tratava-se apenas de terra nua e que edificou 400 m2 de área construída no local, e que pediu a instalação de energia elétrica e água no local com autorização da Administração local. Assevera que a TERRACAP realizou a licitação sem observar o seu direito de preferência, mas não obteve êxito em demanda judicial intentada com tal pleito. Entende haver nulidade do ato de citação, por ser necessária a indicação de sua companheira, uma vez que ela exerce a composse do imóvel, sendo necessária a citação para integrar a relação processual. Quanto ao mérito, aduz não ser possível a concessão de ordem de desocupação de imóvel antes mesmo que seja apreciado o pedido de retenção por benfeitorias. Sustenta que é possuidor de boa-fé, pois ocupou o imóvel sem qualquer oposição do poder público e destinou o imóvel ao cumprimento de sua função social, devendo ser reconhecido o direito de indenização pelas benfeitorias e retenção em razão das construções nos termos do art. 1219 do Código Civil, além de haver informação de ocupação do imóvel no Edital da Terracap, que alertava para responsabilidade do arrematante para eventuais indenizações por benfeitorias. Pede, liminarmente, o deferimento da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência concedida, devendo ser observados a inclusão de sua companheira na relação processual e observância da prévia indenização ao ocupante de boa-fé. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. O perigo de dano ou ao resultado útil do processo encontra-se presente, pois há ordem expressa na decisão de origem para a desocupação do bem. Acerca da probabilidade do direito, destaco que a dúvida acerca do direito de indenização pelas benfeitorias demanda cautela na concessão de ordem de imissão na posse, motivo pelo qual merece a decisão de imissão ser suspensa até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Diante destes elementos, buscando evitar prejuízos irreparáveis às partes, DEFIRO o efeito suspensivo para suspender a ordem de imissão na posse, até o julgamento do presente recurso, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento após a eventual resposta da parte recorrida. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC/2015. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora